Tribunal: STF
Processo: Rcl 79224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Armando Carlos Michel em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp nº 2.039.913, por suposta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição e ao entendimento firmado na Súmula 598 do STF.



    Narra a parte reclamante (eDOC 1, p. p. 2-6):



    “O processo de origem é uma Ação de impugnação à cobrança de multas – “Astreintes”, que veio a ser julgada por sentença, onde o MM. Juiz a quo, resolveu anular multas estipuladas inicialmente pelo Egrégio TRF4R, que, por sua vez, tendo em vista a recalcitrância do ora agravado INSS em ajustar os benefícios no patamar legal, foram aumentadas nas execuções, havendo, inclusive, pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO, negado recursos da autarquia ora recorrida, - que sempre pretendeu a anulação das Astreintes, mantendo incólumes as multas, e rechaçando as alegações da autarquia. O MM. Juiz de origem, entendeu por extinguir, por sentença, as multas, em que pese o processo de execução já perdurar por mais de 20 anos, sem que o INSS cumprisse as determinações do TRF4R. em escancarada afronta as decisões judiciais, e, por fim tem o aval do Judiciário de 1ª Instância.



    (...)



    Para agravar não fora conhecido a apelação pelo TRF$R interposta pela r. decisão, alegando que não poderia haver a fungibilidade recursal, pelo fato de que fora feita a apelação ao invés de agravo de instrumento.



    Impetramos, por sua vez o Recurso Especial, Citando Acórdão semelhante ao caso dos autos, admitindo a fungibilidade recursal, decisão cristalina, que se amolda ao caso dos autos, permitindo a fungibilidade recursal na interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento, não havendo a má-fé e ocorrendo indução a erro pelo Juízo. Fizemos o cotejo analítico do V. Acordão Paradima do STJ, retro mencionado, com o V. Acórdão recorrido, já citado anteriormente, o caso é semelhante, porém, é cristalina a divergência entre os julgados, não obstante o mesmo lava as mãos sem querer analisar o caso, o que lamentamos profundamente.



    (...)



    O STJ conheceu do recurso, mas não proveu, sem entrar no mérito da causa. 



    O Agravante interpôs AGRAVO INTERNO e depois embargos de divergência opostos por ARMANDO CARLOS MICHEL tendo em vista o V. acórdão prolatado pela e. SEGUNDA TURMA do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que julgou o Recurso Especial mencionado, conhecendo parcialmente do recurso especial e negando provimento, SEM ENTRAR NO MÉRITO do qual fora impetrado Agravo Interno.



    (...)



    Demonstrado o cabimento do apelo extremo, pois a decisão do V. Acórdão da Corte Especial do STJ causou afronta ao princípio da ampla defesa, ao analisar erroneamente e sem levá-la em consideração a SÚMULA 598 DO STF,



    Uma vez que houve evidente ofensa ao art. 5º inciso LV, c/c com o artigo 102, III, letra "a" da Constituição Federal, merecendo tal decisão ser reformada por esse Excelso Tribunal, visando-se a aplicação do Direito e da Justiça.



    Como não houvera o reparo da decisão impetramos o RECURSO EXTRAORDINÁRIO por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, contudo o STJ negou seguimento ao RE.



    O Autor manejou Agravo Interno contra a r. decisão de fls., proferida pelo Eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, indeferindo-o liminarmente, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC quanto à apontada violação aos art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, julgou-o prejudicado nos termos do disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, quanto à suposta afronta aos arts. 5º, XXXV, e 93, inciso IX, da CF e não admitiu quanto à apontada violação ao art. 5º, XXII, da CF, termos do art. 1.030, inciso V, do CPC.



    (...) 



    Dessa r. decisão que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, impetramos AGRAVO INTERNO, alegando com todo respeito, que a referida r. decisão monocrática merecia reparo, sendo certo que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses dos artigos 1.030, inciso I, alínea “a” e 1.030, V, ambos do CPC.



    O autor - agravante, portanto, com todo respeito, requereu por meio do Agravo Interno, a reconsideração da decisão ou, submissão da matéria à Corte Especial." 



    Sustenta que "a questão recorrida fere frontalmente o disposto no Artigo 5º LV da Constituição Federal, e os princípios da ampla defesa e do contraditório. No caso concreto dos autos não depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais" (eDOC 1, p. 10)



    Aduz que "não tem aplicação o enunciado da SÚMULA 598 DO STF, pois a corte especial não analisou e nem repeliu o paradigma como não dissidente e não fora julgado inábil para a demonstração de dissídio jurisprudencial no recurso especial, havendo a Corte Especial do STJ, infelizmente, feito um juízo errôneo e crasso desta Súmula do STF" (eDOC 1, p. 11). 



    Defende que "a recusa de um recurso interposto erroneamente, verificados a boa-fé e a falta de erro grosseiro e principalmente a dúvida objetiva, PRINCIPALMENTE POR INDUÇÃO DO ERRO JUDICIÁRIO, não excluirá da parte o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, garantidos na Constituição em seu artigo 5º, XXXVI" (eDOC 1, p. 11). 



    Ao final, requer "a procedência do pedido, para que seja dado seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EVENTO 312, e chame a si os autos eletrônicos, impetrado por ARMANDO CARLOS MICHEL contra o INSS no STJ a fim de que o STF tenha dele conhecimento, por ser de sua competência" (eDOC 1, p. 15)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.925-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (Rcl 57.457-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2023)  



     



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente